Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703230-17.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RUBENS MOREIRA, SANDRA REGINA CARVALHO, SEBASTIAO RICARDO, SELMA MARQUES GOMES, SEVERINO AVELINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INVIDUAL DE SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. REAJUSTE. PLANO COLLOR. DECRETOS DISTRITAIS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo. 2. Verifica-se a litispendência em relação a alguns dos exequentes, porquanto o pedido condenatório formulado em processos anteriormente propostos abrange o período de tempo em que se funda a pretensão de reajuste neste processo. 3. A atualização monetária decorrente do Plano Collor possui o mesmo objetivo dos reajustes concedidos pelos Decretos Distritais n. 12.728/90 e 12.947/90, qual seja, a de proscrever os efeitos deletérios de um acentuado processo inflacionário à época, razão pela qual devem ser compensados, e não sobrepostos, sob pena de enriquecimento sem causa dos exequentes em detrimento do Erário. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores. Argumentam, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336-7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; c) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, asseverando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei no 6.899/1981, afirmando que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012